Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-50.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0000511-50.2016.8.11.0003
APELANTES: NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO e SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS
APELADOS: NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO e SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS
Vistos etc.
SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
É cediço que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica sem fins lucrativos é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
[...]
V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social.
VI - A hipótese atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." [...]
IX - Agravo interno improvido. ” (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
Na hipótese, a despeito de a apelante ter juntado documento como Demonstrativo de Resultado de Exercício dos meses de janeiro e junho de 2021 e os extratos bancários de ID no 125001686 a 125001691, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.
No que tange a eventual passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:
“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor."
Portanto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC/2015, intime-se a recorrente SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022. -
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora